Tribunal: TJES
Processo: 5011672-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011672-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GEOVANE PEREIRA DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011672-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GEOVANE PEREIRA DE MORAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Geovane Pereira de Moraes contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional com fundamento na ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal. O agravante sustenta ter cumprido o requisito objetivo e demonstrado esforço de reintegração social, mediante remição por estudo e trabalho e promessa de emprego, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prática de faltas graves durante a execução da pena, mesmo após decorrido certo lapso temporal, pode justificar o indeferimento do livramento condicional, diante da análise do requisito subjetivo à luz do histórico prisional completo do reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal exige, além do cumprimento de fração da pena (requisito objetivo), a demonstração de bom comportamento durante a execução da pena (requisito subjetivo), cuja aferição não se limita a lapso temporal fixo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1161) estabelece que a avaliação do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, e não apenas os últimos 12 meses de cumprimento da pena.

No caso concreto, embora o agravante tenha preenchido o requisito objetivo e demonstrado esforço ressocializador recente, a existência de duas faltas graves por evasão, ocorridas em 2018 e 2022, revelam histórico de indisciplina incompatível com a concessão do livramento condicional.

O bom comportamento carcerário exige avaliação qualitativa da conduta do reeducando ao longo de toda a execução penal, não sendo suficiente a ausência de faltas disciplinares recentes ou a prática de atividades laborais e educacionais pontuais.

A decisão que indefere o benefício está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, não se verificando ilegalidade ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, incluindo faltas graves ocorridas ao longo da execução da pena, e não apenas o comportamento recente.

A prática reiterada de faltas graves durante a execução penal demonstra comprometimento insuficiente com o processo de ressocialização, sendo fundamento idôneo para o indeferimento do benefício.

A presença de remição de pena por trabalho ou estudo e promessa de emprego, por si sós, não afastam a relevância das faltas graves para fins de análise do requisito subjetivo do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023 (Tema 1161).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011672-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GEOVANE PEREIRA DE MORAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
GEOVANE PEREIRA DE MORAES
em face da r. Decisão (ID 15021022, pp. 232/233), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001184-64.2018.8.08.0065, por meio da qual foi indeferido o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, com base no art. 83, inciso III, “a”, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 15021022, pp. 243/248), a d. Defesa sustenta que o agravante cumpriu o requisito objetivo e apresenta comportamento atual compatível com a concessão do benefício, com remição de pena por atividades laborais e educacionais, bem como promessa formal de emprego, circunstâncias que, a seu ver, demonstram efetivo esforço de reintegração social.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, art. 12,
caput,
e art. 14,
caput,
ambos da Lei n° 10.826/03, conforme processos nºs 0000109-19.2020.8.08.0065 e 0001114-81.2017.8.08.0065, com pena unificada de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a
falta grave
cometida durante a execução da pena ser considerada, de forma perene, como obstáculo à concessão do livramento condicional, notadamente quando ultrapassado certo lapso temporal desde sua ocorrência.

Nos termos do art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, o livramento condicional somente poderá ser concedido ao condenado que comprove, além do cumprimento de fração da pena (requisito objetivo), o
bom comportamento durante a execução da pena
(requisito subjetivo), aferido de forma abrangente, não se restringindo a lapso temporal fixo.

No caso, conforme reconhecido na decisão agravada, o reeducando
preenche
u
o requisito objetivo
para o benefício após a homologação dos dias remidos, referentes às atividades ocupacionais desempenhadas. Contudo, foi indeferida a concessão do livramento condicional sob o fundamento da ausência do requisito subjetivo, diante da prática de
falta
s
grave
s

ocorridas em 20/12/2018 e 06/12/2022,
consubstanciadas no não retorno do trabalho externo, condutas devidamente
homologada
s
nos autos da execução penal.

Embora a Defesa sustente que o reeducando apresenta atestado de conduta classificada como "ótima", e que a falta grave teria sido cometida há tempo suficiente para não mais produzir efeitos, tal alegação não prospera.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a avaliação do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, e não apenas os últimos meses de cumprimento da pena.

Inicialmente, observa-se que a falta disciplinar praticada pelo agravante, ocorrida há menos de três anos, não pode ser considerada pretérita ou destituída de relevância, sobretudo em se tratando de execução penal de longa duração e diante da gravidade da conduta perpetrada. Ressalte-se que a pena total imposta foi de sete anos de reclusão, dos quais o agravante já cumpriu aproximadamente cinco anos, havendo, nesse interregno, duas faltas graves por evasão.

No que se refere ao bom comportamento carcerário, requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, cumpre esclarecer que este não se restringe à ausência de faltas disciplinares recentes. A aferição da conduta do reeducando deve considerar o conjunto de sua trajetória prisional, avaliando-se a efetiva assimilação da finalidade ressocializadora da pena e o desenvolvimento de senso de responsabilidade.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), no sentido de que:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 (doze) meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

(REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Assim, ainda que o agravante tenha demonstrado recente esforço ressocializador, com remição de pena por trabalho e estudo e obtenção de promessa de emprego, tais elementos não afastam a constatação de que o histórico de conduta apresenta episódios graves de indisciplina suficientes para justificar a conclusão pela inadequação subjetiva ao livramento condicional.

A concessão do benefício exige confiança mínima de que o liberado não reincidirá na prática delituosa e demonstrará capacidade de convivência regrada em sociedade. O comportamento reiterado de evadir-se do sistema prisional evidencia, ao menos por ora, comprometimento insuficiente com a execução penal.

Portanto, não se verifica ilegalidade ou desvio de finalidade na decisão proferida pelo juízo de origem, que se encontra devidamente fundamentada, em consonância com a lei e a jurisprudência dominante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)